Tribunal: TJES
Processo: 0000030-83.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-83.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FREDERYCO STORCH LOPES e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000030-83.2021.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FREDERYCO STORCH LOPES, HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO

Advogados do(a) APELADO: DANILO ALVES DUARTE - ES23256, HELOENY RODRIGUES GOBBO - MG196360-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757
Advogado do(a) APELADO: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Fredéryco Storch Lopes dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006, e condenou Hágata Thaís Pereira Peixoto apenas pelo art. 33, caput, da mesma lei, fixando-lhe pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenar Fredéryco Storch Lopes pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) saber se há provas suficientes para condenar Hágata Thaís Pereira Peixoto também pelo art. 35 da mesma Lei.

III. Razões de decidir

Inexistência de provas concretas da participação do apelado Fredéryco na prática de tráfico ou associação para o tráfico. Ausência de flagrante em atos típicos da traficância e de substâncias ilícitas em sua posse direta.

Falta de comprovação do vínculo associativo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 tanto em relação a Fredéryco quanto a Hágata. Mera coabitação e presença no local não bastam para condenação. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Verificada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à condenação de Hágata pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 115 do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

De ofício, extinta a punibilidade da apelada Hágata Thaís Pereira Peixoto pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de provas concretas da participação do réu nos atos típicos do tráfico impede a condenação penal, ainda que haja coabitação com outro acusado e material para embalo de drogas na residência.
2. A caracterização do crime de associação para o tráfico requer prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática criminosa.
3. Configurada a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade de ofício.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000030-83.2021.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FREDERYCO STORCH LOPES, HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO

Advogados do(a) APELADO: DANILO ALVES DUARTE - ES23256, HELOENY RODRIGUES GOBBO - MG196360-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757
Advogado do(a) APELADO: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença (ID 15454075) proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Baixo Guandu
, por meio da qual, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o apelado
FREDERYCO STORCH LOPES
da prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e a também apelada
HAGATA THAÍS PEREIRA PEIXOTO
da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, condenando esta, tão somente, nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais apresentadas sob o ID 15455040, o Representante do Ministério Público de 1º Grau pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja condenado o apelado FREDERYCO STORCH LOPES pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), assim como seja condenada a apelada HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO pela prática do crime de associação para o tráfico (Art. 35, da Lei nº 11.343/06). A tese ministerial, em síntese, sustenta a existência de um "liame subjetivo" entre os apelados e a suficiência do conjunto probatório para comprovar a prática de ambos os delitos.

As nobres Defesas dos Apelados FREDERYCO STORCH LOPES e HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO apresentaram contrarrazões, lançadas nos IDs 15455044 e 15455043, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença. Aduziram, em síntese, a ausência de provas concretas da participação de Frederyco no tráfico de drogas e a inexistência de vínculo associativo estável e permanente exigido para o delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, citando o princípio do
in dubio pro reo
. A Defesa de Hágata requereu, ainda, a majoração dos honorários dativos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16513329, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório concatenado nos autos é robusto. Defendeu a suficiência da prova para comprovar o envolvimento de Frederyco com a traficância (art. 33, a Lei nº 11.343/06), notadamente pela tentativa de evasão e pelo histórico criminal do apelado, e a existência de vínculo associativo habitual (art. 35, a Lei nº 11.343/06) entre ambos, devendo, assim, ser reformada a sentença para condenar Frederyco pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, e Hágata pelo crime do Art. 35.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 18 de janeiro de 2021, por volta das 16h50min., na Rua Airton Paca, n'49, Bairro Vila Kennedy, Baixo Guandu/ES, os denunciados FREDERICO STORCH LOPES e HAGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO associaram-se de prévio e comum acordo com o fim de praticar tráfico de drogas nesta cidade e Comarca, ao trazerem consigo 14 (quatorze) pinos de cocaína e 01 (uma) "bucha" de maconha, pesando aproximadamente cinco gramas. Emergem dos autos que após receberem denúncias anônimas dando conta da prática da traficância por parte dos denunciados na cidade, policiais militares montaram campana próximo a residência dos indiciados. Na ocasião, foi possível avistar os denunciados FREDERICO e HAGATA chegando em casa a bordo da motocicleta XRE, cor vermelha, placa MSR2G48. Nesse instante, a denunciada desceu da motocicleta e subiu até a residência retornando com uma mochila que não estava antes, aparentemente nervosa, olhando para os lados. Diante desse fato, as autoridades deram ordem de parada e procederam abordagem pessoal nos denunciados, ocasião em que foi possível localizar no interior da bolsa que a denunciada Hagata Thais Pereira Peixoto portava 14 (quatorze) pinos de cocaína e 01 (uma) "bucha" de maconha, pesando aproximadamente cinco gramas. Foram realizadas buscas no interior da residência dos denunciados, onde foi encontrada certa quantidade de invólucros plásticos (sacolinhas de chupchup), material comumente usado no embalo de drogas. (...)
.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
Parquet
Estadual, visa à reforma da r. sentença para condenar o apelado FREDERYCO STORCH LOPES nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a apelada HÁGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO nas sanções do artigo 35 da mesma Lei, reformando, no que tange a estes pontos, a sentença proferida pelo juízo
a quo

Inicialmente, analiso o pleito ministerial de condenação do apelado FREDERYCO STORCH LOPES pela prática dos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a prova colhida em juízo não é capaz de gerar a certeza necessária ao decreto condenatório, devendo ser mantida a absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, observa-se que a r. sentença absolutória se amparou na ausência de prova concreta da participação do apelado Frederyco no delito de tráfico de drogas, mesmo considerando a validade dos depoimentos policiais.

Compulsando os autos, observo que, não obstante as denúncias anônimas e o monitoramento prévio, os policiais militares, quando da abordagem, não vislumbraram o apelado realizando quaisquer atos de mercancia (
i.e.
, vender, comprar, entregar a consumo, oferecer), tampouco houve a apreensão de qualquer substância ilícita na posse direta do apelado.

Nesse sentido, o próprio apelado, ao ser interrogado em juízo, apresentou versão defensiva coerente, afirmando que não tinha conhecimento de que a corré Hágata fosse usuária ou estivesse realizando o tráfico de drogas. Narrou, ainda, que à época, apesar de coabitar com a apelada no mesmo imóvel, não mantinha mais relacionamento afetivo com ela, e que o material para embalo de drogas fora encontrado dentro do quarto dela, no qual não mais dormia, reforçando o desconhecimento sobre a atividade.

A apelada não foi encontrada para prestar depoimento em juízo. Contudo, em Delegacia de Polícia afirmou que os entorpecentes encontrados (14 pinos de cocaína e 01 "bucha" de maconha) eram para uso próprio e que o apelado não tinha ciência de que ela era usuária de drogas.

Saliento que a mera presença no local, aguardando a corré em uma motocicleta, e a coabitação, isoladamente, não são circunstâncias suficientes para transpor a barreira da dúvida razoável e afirmar que o apelado estava, de fato, a traficar ou em coautoria com a apelada.

Ainda, no que se refere ao crime de Associação para o Tráfico (Art. 35), cumpre ressaltar que a tipificação exige a comprovação do
animus associativo
com fins de traficância, ou seja, um vínculo estável, duradouro e permanente entre os agentes.

Os elementos fáticos dos presentes autos (coabitação anterior, existência de denúncias e a apreensão de sacolas de chup-chup na residência) são indícios frágeis de uma
societas sceleris
. Uma vez que a prova não demonstrou a efetiva mercancia ou mesmo a comunhão de esforços estável por parte do apelado Frederyco, o liame subjetivo necessário para o crime autônomo do Art. 35 não se concretiza. Consequentemente, a manutenção da absolvição de Frederyco Storch Lopes, com fulcro no Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se como medida de rigor.

No tocante ao pleito de condenação da apelada HÁGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO pelo crime de Associação para o Tráfico (Art. 35), a mesma linha de raciocínio deve ser aplicada.

Ademais, a sentença recorrida, ao absolver a ré desta imputação, acertadamente entendeu que não restaram comprovados em juízo elementos que demonstrem o liame subjetivo entre os acusados para o fim de associação. A condenação de Hágata pelo Art. 33 (Tráfico) já demonstra que ela estava na posse da droga e, portanto, realizando o tráfico de drogas, mas tal fato, isoladamente, não pode ser alçado à condição de prova da associação.

Por sua vez, a figura da associação permanente exige que a atuação conjunta seja voltada para a habitualidade do crime, o que, conforme bem sopesado na origem, não foi demonstrado de forma estreme de dúvidas, de modo que a absolvição deve ser igualmente mantida.

Não obstante o desprovimento do recurso ministerial em seus pontos centrais, faz-se imperiosa a análise,
ex officio
, de matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à apelada HÁGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO, condenada pelo crime do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, a pena definitiva fixada na r. sentença (ID 15454075) para a apelada foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Em obediência ao disposto no Art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição é regulada pela pena aplicada, no caso, 1 ano e 8 meses. O lapso prescricional corresponde a 4 (quatro) anos, nos termos do Art. 109, V, do Código Penal.

Ocorre que, a apelada HÁGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO nasceu em 17/03/2001 e contava com 19 (dezenove) anos na data do fato (18/01/2021). Assim, aplica-se o disposto no Art. 115, do Código Penal, que determina a redução pela metade do prazo prescricional, que passa a ser de 02 (dois) anos.

Ainda, analisando-se os marcos interruptivos do lapso temporal, o prazo de 02 (dois) anos deve ser contado a partir do último marco interruptivo, que, no presente caso, é a data do recebimento da denúncia (06/5/2022), até a data da publicação da sentença penal condenatória (28/5/2024). Conforme o cálculo (ID 15474320), o período decorrido entre o recebimento da denúncia (06/5/2022) e a publicação da sentença (28/5/2024) é de 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias, superando, portanto, o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Portanto, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, inciso V, c/c Art. 115, todos do Código Penal, e Art. 61 do Código de Processo Penal, devendo ser extinta a punibilidade da apelada HÁGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO do recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade no tocante às absolvições. Outrossim, de ofício, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE da apelada HÁGATA THAIS PEREIRA PEIXOTO, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos do Art. 107, IV, e Art. 109, V, c/c Art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)